Tribunal: TJMT
Processo: 1045484-46.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045484-46.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCONFORMISMO DAS PARTES COM O RESULTADO DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra v. acórdão que, em apelação, reduziu as multas aplicadas pelo PROCON e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelas partes, além de determinar a distribuição proporcional das despesas processuais, conforme o artigo 86 do CPC.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão quanto à apreciação de questões jurídicas fundamentais para fins de prequestionamento (no caso da Energisa), e se houve erro na distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios (no caso do Estado de Mato Grosso).

III.
Razões de decidir:

3. No caso, a alegação de omissão da Energisa não merece acolhimento, pois o acórdão já enfrentou suficientemente as questões, sem necessidade de mencionar todos os dispositivos legais citados. A mera intenção de obter prequestionamento, sem a presença de vícios, não justifica a oposição de embargos.

4. Em relação ao Estado de Mato Grosso, a distribuição proporcional das despesas processuais foi corretamente aplicada, conforme o artigo 86 do CPC, visto que ambas as partes obtiveram êxito parcial. Os honorários foram fixados de acordo com o proveito econômico obtido por cada parte, sem qualquer vício que justifique a modificação da decisão.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado."

______________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 86, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020; TJMT, N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da autora para reduzir as multas aplicadas pelo PROCON e, por conseguinte, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação, e, na forma do artigo 86 do CPC, determinou que as despesas processuais fossem proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Os embargantes apontam, em síntese, omissões no v. acórdão.
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
sustenta que o v. acórdão padece de omissão quanto à apreciação de questões jurídicas que entendem fundamentais para o prequestionamento e, por conseguinte, para a interposição de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
aduz que o v. acórdão embargado aplicou incorretamente as despesas e os honorários sucumbenciais, sustentando que não se justificaria a condenação em honorários advocatícios nos casos em que a sucumbência é mínima, visto que o acórdão em questão apenas reduziu de maneira ínfima a multa originalmente imposta pelo Procon.

Nesses termos, as partes requerem, portanto, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que sejam corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da autora para reduzir as multas aplicadas pelo PROCON e, por conseguinte, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação, e, na forma do artigo 86 do CPC, determinou que as despesas processuais fossem proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

Pois bem.

De início,
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
sustenta que o v. acórdão padece de omissão quanto à apreciação de questões jurídicas que entende fundamentais para o prequestionamento e, por conseguinte, para a interposição de recursos às instâncias superiores.

No presente caso, ao analisar as argumentações apresentadas pela embargante Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, verifica-se que elas não merecem acolhimento. Em que pese alegar omissão aos
arts
. 93, inciso IX, da CF; art. 489, §1º, IV, do CPC;
arts
. 2º, caput, inciso VI e 50, §1º da Lei n. 9.784/99;
arts
. 37, 5º, II e LXIX, e 84, ambos da CF; art. 2º da Lei n. 9.784/99 e artigo 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como
arts
. 5º, LIV e LV, da CF; 7º e 369, do CPC, não foram apresentados fundamentos claros que demonstrem o suposto vício no acórdão. Dessa forma, não há justificativa para a oposição dos embargos, sendo insuficiente a mera intenção de prequestionamento de matéria constitucional.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no c. Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os
aclaratórios
têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" (
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020,
DJe
20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1802795 PR 2020/0331338-2, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente
prequestionar
a matéria no interesse da estratégia recursal. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.”

(N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
aduz que o v. acórdão embargado aplicou incorretamente as despesas e os honorários sucumbenciais, sustentando que não se justificaria a condenação nos casos em que a sucumbência é mínima, visto que o acórdão em questão apenas reduziu de maneira ínfima a multa originalmente imposta pelo Procon.

In
casu
,
diferentemente das razões apresentadas
pelo embargante
Estado de Mato Grosso, infere-se que o voto condutor do v. acórdão embargado foi claro ao fixar os honorários sucumbenciais de acordo com o proveito econômico obtido pelo embargante e de forma proporcional ao sucesso de cada um.

As despesas processuais, no presente caso, também devem ser distribuídas proporcionalmente, conforme determina o art. 86 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo legal é aplicado quando ambas as partes são, em parte, vencedoras e vencidas, como ocorre na presente situação. A proporcionalidade na distribuição dos encargos processuais reflete o princípio da causalidade, segundo o qual cada parte deve arcar com os custos correspondentes à sua parcela de insucesso na demanda.

Verifica-se dos autos que as partes envolvidas, obtiveram êxito e insucesso na presente demanda, consequentemente, é justo que os honorários advocatícios sejam repartidos na proporção do sucesso e insucesso de cada uma, evitando-se, assim, que uma parte sofra o ônus integral das despesas processuais, quando, na realidade, houve um sucesso parcial de ambas as partes.

Conclui-se, dessa forma, que as questões apresentadas pelos embargantes foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do voto condutor do v. acórdão embargado.

Destarte, não há qualquer vício no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
, em sua totalidade, mantendo inalterado o v. acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024